Tribunal: TJSP
Processo: 2129451-10.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Expedição de mandado de prisão antes da emissão da Guia de Recolhimento. Regime semiaberto. Possibilidade. Item 5 do Comunicado No 628/2022 da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo: "Nas condenações ao cumprimento de pena corporal em regime semiaberto com réu preso ou trânsito em julgado antes do dia 12 de setembro de 2022 ficam mantidos os regramentos existentes quando da

Ementa:
Habeas Corpus. Expedição de mandado de prisão antes da emissão da Guia de Recolhimento. Regime semiaberto. Possibilidade. Item 5 do Comunicado No 628/2022 da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo: "Nas condenações ao cumprimento de pena corporal em regime semiaberto com réu preso ou trânsito em julgado antes do dia 12 de setembro de 2022 ficam mantidos os regramentos existentes quando da edição da Resolução CNJ no 474/2022, com expedição de mandado de prisão ou ofício de recomendação pelo juízo do conhecimento". No caso, o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 6 de dezembro de 2021 e, por isso, está correto o procedimento adotado pelo julgador, ordenando a expedição do mandado de prisão antes da expedição da Guia de Recolhimento. ORDEM DENEGADA.